Tribunal: TJPA
Processo: 0803288-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10427 - Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803288-67.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO ESCRITA. NOTAS FISCAIS E EFETIVO USO DOS SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para fornecimento de gases medicinais contra o Estado do Pará, visando ao recebimento de valores não pagos referentes ao contrato administrativo nº 039/2010. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos, com correção monetária e juros. O Estado do Pará apelou sustentando nulidade da prorrogação contratual, por ausência de forma escrita, e inexistência de prova da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prorrogação contratual escrita impede o reconhecimento da obrigação de pagar; (ii) verificar se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato escrito não impede a cobrança contra a Administração Pública, quando demonstrado que esta usufruiu dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A parte autora juntou notas fiscais e documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços, enquanto o Estado do Pará não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, II).

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a Administração deve pagar pelos serviços recebidos, ainda que haja irregularidade formal na contratação.

Eventuais falhas administrativas, como ausência de empenho ou prorrogação formal, não podem ser opostas para negar pagamento a particular que cumpriu regularmente sua obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prorrogação contratual formalizada por escrito não afasta a obrigação da Administração Pública de pagar pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao ente público demandado.

O inadimplemento da Administração diante de serviços comprovadamente prestados configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; MP nº 2.180-35/01.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.538.985/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.05.2016; STJ, REsp nº 1.069.794/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 28.10.2009; STJ, AgRg no REsp nº 1.256.578/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.03.2012; TJ-AM, AC nº 0043025-93.2010.8.04.0012, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC nº 10024089370928001, j. 01.08.2019; TJ-PE, Remessa Necessária nº 3587060, j. 01.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA que julgou procedente a pretensão de cobrança de valores não pagos decorrentes de contrato administrativo
.

Na origem,
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. ajuizou ação de cobrança em que alegou requerente ser empresa especializada em fornecimento de gases medicinais e, após vencer o processo licitatório 65/2010, celebrou o contrato nº 35/2010 com o requerido, para atendimento em unidades de hospitais regionais do Estado do Pará, e que durante a prestação de serviços, firmaram novo contrato (nº 039/2010) com vigência de 3 (três) meses, para o Hospital Municipal de Tailândia.

Aduz que cumpriu os contratos, contudo, o Estado do Pará jamais pagou pelos serviços prestados referentes ao contrato nº 039/2010.

Relata que realizou diversas cobranças, no entanto, todas as tentativas de compor um acordo para pagamento da dívida restaram frustradas. Ao final, requer o pagamento da importância dos valores não pagos pelos serviços prestados referentes ao contrato nº 039/2010, de forma devidamente atualizada.

O Estado do Pará apresentou contestação tempestiva em que sustenta a inexistência de prova de prestação dos serviços alegados, bem como a falta de empenho da despesa.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, com o seguinte teor:

“(...)
IX– CONCLUSÃO.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

A condenação refere-se aos valores históricos firmados no contrato em análise. Com as devidas atualizações.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para julgar improcedente a ação.

Sustenta que a prorrogação do contrato ocorreu de forma verbal, motivo pelo qual se afeiçoa nula diante da vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade.

Assevera, ainda, ausência de efetiva comprovação da prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se falar em dívida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

O Estado do Pará sustenta que a prorrogação da contratação não ocorreu de forma escrita e não haver qualquer prova da prestação dos serviços contratados.

Todavia, restou demonstrado que o Estado do Pará celebrou com o apelado os contratos 035/2000 (vigência entre 06.10.2010 e término em 06.10.2011), Contrato 039/2010 (vigência entre 27.10.2010 e término em 27.10.2011), Contrato 101/2010 (vigência entre 17.02.2012 e término em 17.05.2012”).

Outrossim, o autora apresentou diversas notas fiscais demonstrando a prestação dos serviços e fruição pelo Estado do Pará.

Assim, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

Por outro lado, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar a inobservância de cláusulas contratuais e procedimentos próprios de pegamento, como ausência de empenho, fatos que são irrelevantes, pois dizem respeito à questões internas.

Assim, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Por fim,
as alegações do apelante, no sentido de não haver prova documental da prorrogação contratual, não prosperam, pois o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de contrato escrito não obsta a procedência da cobrança contra a Fazenda Pública, sobretudo se demonstrado que o Poder Público usufruiu dos serviços prestados.

Com efeito, eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025